Tribunal: TJPA
Processo: 0803583-16.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803583-16.2022.8.14.0133

APELANTE: POLIANA SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803583-16.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A): ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

EMBARGADO(A)(S): POLIANA SILVA DOS SANTOS.

ADVOGADO(A): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que o valor de indenização por danos morais devidos pelo Banco do Brasil S/A, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no referido programa habitacional.

A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva e quanto à imputação de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, com indicação de violação aos arts. 17 e 485, VI, do CPC e aos arts. 265 e 618 do Código Civil, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento e eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) à fundamentação da responsabilidade atribuída ao agente financeiro pelos vícios construtivos do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. Inexistência de omissão no acórdão embargado, uma vez que as teses suscitadas foram apreciadas no julgamento do recurso anteriormente interposto, não sendo constatada ausência de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia.

6. A alegação de ilegitimidade passiva foi examinada na sentença de primeiro grau, que reconheceu a legitimidade do banco, não tendo havido impugnação específica pelo recorrente no momento processual oportuno, circunstância que impede a rediscussão da matéria, nos termos do art. 505 do CPC.

7. A insurgência apresentada revela mero inconformismo com a conclusão do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não se configura omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 505 e 1.022; CC, arts. 265 e 618.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803583-16.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A):
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

EMBARGADO(A)(S):
POLIANA SILVA DOS SANTOS.

ADVOGADO(A):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que manteve a decisão monocrática anteriormente proferida, reconhecendo a legitimidade passiva da instituição financeira e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

No acórdão embargado, a Turma julgadora entendeu que o Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel, reconhecendo, ainda, que tais vícios ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissões no julgado, bem como objetivando o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar expressamente acerca da ilegitimidade passiva da instituição financeira, argumentando que sua atuação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida se limita à condição de mero agente financeiro, responsável apenas pela liberação de recursos e verificação formal da execução financeira do contrato, sem ingerência na execução técnica da obra ou responsabilidade por eventuais vícios construtivos. Alega, nesse sentido, violação aos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, que tratam da legitimidade das partes e da extinção do processo sem resolução do mérito.

Aduz, ainda, que a decisão embargada também teria incorrido em omissão ao imputar responsabilidade solidária ao Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel, sem indicar fundamento legal ou contratual que autorize tal responsabilização. Argumenta que, nos termos dos arts. 265 e 618 do Código Civil, a solidariedade não se presume e a responsabilidade pela solidez e segurança da obra é atribuída ao construtor ou empreiteiro, não ao agente financeiro do contrato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados, a fim de viabilizar o prequestionamento da matéria, sustentando, ainda, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, de modo a reconhecer a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e afastar sua condenação na demanda.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que o valor de indenização por danos morais devidos pelo Banco do Brasil S/A, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no referido programa habitacional.

A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva e quanto à imputação de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, com indicação de violação aos arts. 17 e 485, VI, do CPC e aos arts. 265 e 618 do Código Civil, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento e eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) à fundamentação da responsabilidade atribuída ao agente financeiro pelos vícios construtivos do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. Inexistência de omissão no acórdão embargado, uma vez que as teses suscitadas foram apreciadas no julgamento do recurso anteriormente interposto, não sendo constatada ausência de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia.

6. A alegação de ilegitimidade passiva foi examinada na sentença de primeiro grau, que reconheceu a legitimidade do banco, não tendo havido impugnação específica pelo recorrente no momento processual oportuno, circunstância que impede a rediscussão da matéria, nos termos do art. 505 do CPC.

7. A insurgência apresentada revela mero inconformismo com a conclusão do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não se configura omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 505 e 1.022; CC, arts. 265 e 618.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

Com efeito, observa-se que houve interposição de Apelação e de Agravo Interno apenas pela parte aqui embargada e todas as teses constantes do recurso foram devidamente apreciadas.

A alegação a respeito da ilegitimidade passiva do embargante foi expressamente apreciada em sentença, que concluiu pela legitimidade do recorrente, que, a seu turno, não se insurgiu contra tal decisão, motivo pelo qual não revisitar a matéria neste momento processual, em razão da preclusão (art. 505, CPC).

Nota-se, portanto, que as omissões enumeradas no recurso não estão caracterizadas.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026